Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-28.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020186-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 914.971.321-34 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que não houve a comprovação de que seu nome foi inserido nos órgãos de restrição do crédito a ensejar o pleito indenizatório pleiteado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020186-28.2017.8.11.0041

APELANTE:

ROSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

APELADA:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da cauda (art. 85, § 2º do CPC), cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §1º e § 3º, do CPC).

Irresignado, o apelante defende em suas razões recursais que, diversamente do consignado na sentença hostilizada, houve a negativação indevida realizada em seu nome, visto que jamais pactuou qualquer tipo de contrato com a empresa, ora recorrida.

Assevera que o fato ensejador da reparação vindicada ocorreu em decorrência da própria ação do apelado, que de maneira abusiva e unilateral, inscreveu seu nome no rol de maus pagadores, o que gerou danos de natureza moral, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica.

Assevera, ainda, que houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, pelo que entende que a apelada deve ser condenada ao pagamento da indenização por danos alegados, fazendo
jus
à indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), invertendo-se o ônus da sucumbência, inclusive com a sua majoração para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada (Id 46974524).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 46974527).

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista o recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que o requerente teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes de forma indevida, visto que não possui nenhuma relação com a empresa requerida, sendo que desconhece a dívida.

Alega que nada deve, e que desconhece a relação jurídica que ensejou a negativação de seu nome, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, além de ter sido designada audiência de conciliação (Id 8735768), cujas partes não se compuseram (Id 10295316).

Citada, a ré ofertou contestação, em que arguiu as preliminares de ausência de interesse de agir e incompetência territorial. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que a existência de relação jurídica firmada entre as partes restou demonstrada por meio da contratação de plano de televisão por assinatura, oportunidade em juntou documentação pertinente (Id 10437168 e ss.).

Após a apresentação de réplica (Id 12624057), sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo
entendeu pela regularidade da operação questionada e, par disso, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC), cujos termos são agora rechaçados por meio do presente apelo.

Para tanto, o apelante defende que seu nome foi inserido indevida e abusivamente nos órgãos de restrição ao crédito na ordem de R$150,85 (cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), cuja contratação alega desconhecer, o que, no seu entender, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, em razão da restrição indevida, requerendo a fixação do
quantum
indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus sucumbencial, inclusive com sua majoração no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Ocorre que, muito embora aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII do CPC, observa-se dos autos que o autor instruiu a demanda com uma consulta desatualizada e incompleta do Serasa, eis que emitida em 28/01/2016, enquanto que a ação apenas foi proposta em 29/06/2017, ou seja, o referido documento não comprova a existência da inscrição quando da propositura da ação.

Além disso, a empresa requerida, ao juntar o extrato mais atualizado da Serasa, demonstra que não consta nenhuma restrição lançada em nome da parte demandante, ao menos por indicação sua.

Não fosse suficiente, muito embora o requerente alegue desconhecer a contratação da assinatura do serviço que supostamente resultou na negativação do seu nome, do que dos autos consta é que houve sim a contratação do pacote denominado “PCT BCO ESSENCIAL TLC HD LIGHT_14”, contrato nº. 021/09660527-4, objeto da celeuma, que foi devidamente instalado na residência do requerente em
28/06/2013
, tanto que houve adimplemento das parcelas de forma regular, consoante se observa dos documentos anexos do Id 46974518.

Logo, diante da carga dinâmica das provas, caberia ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que, no entanto, não restou observado pelo mesmo.

Isso porque, não há nos autos provas de que o requerente tenha sofrido quaisquer transtornos psicológicos e/ou abalo à sua honra e imagem por força de uma conduta irregular da parte requerida, tampouco há menção da inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito pela dívida que reputa indevida e/ou inexistente, o que por si só afasta a pretensão reparatória.

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA
– CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
”
(N.U 0012196-87.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
PROVA DA CONTRATAÇÃO
– LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em nulidade pela ausência de fundamentação, se a sentença se encontra fundamentada com base nos fatos e aplicação da lei que disciplina a matéria.

Comprovada a contratação do serviço e a prestação deste, é válida a negativação realizada pela requerida em razão da inadimplência da parte autora.
”
(N.U 0000812-38.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020